Tribunal: TJDFT
Processo: 0002161-06.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC. TEMA 1002. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Reexame de embargos declaração, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para averiguação de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.14.005, com repercussão geral – Tema 1.002.
2. No caso em apreciação, apurou-se que os honorários não são devidos, tendo em vista a ausência de fixação na ação de origem (ação de arrolamento sumário), razão pela qual o acórdão deve ser mantido, na hipótese, ainda que se considere devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o Distrito Federal, nos termos do julgamento paradigma (RE 1.14.005).
3. Acórdão mantido em sede de reexame do art. 1.040, II, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.